Tribunal: TJMT
Processo: 1033856-17.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1033856-17.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PATRICK CHARLLES OLIVEIRA - CPF: 023.501.681-07 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1033856-17.2021.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Apelante(s):
PATRICK CHARLLES OLIVEIRA.

Apelado(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
0
2 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESOBEDIÊNCIA – ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A ABORDAGEM AFASTADA – EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA DEMONSTRADAS – ACUSADO REINCIDENTE – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – SÚMULA Nº 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 246161182, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
Patrick Charlles Oliveira
à pena de
15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicialmente
semiaberto
, pela prática do delito tipificado no artigo 330, do Código Penal.

Em sede recursal (id. 246161186), o apelante, por meio de sua causídica, alega a ausência de motivação para a abordagem.

Ao final, requer seja declarada a nulidade do processo e a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a fixação do regime aberto.

Em contrarrazões
(id. nº 246161191)
, o Ministério Público Estadual
rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, a ilustre Promotora de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (id. nº 250342159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024